Tribunal: TJDFT
Processo: 0722522-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722522-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: WALERIA BENEDITA REZENDE DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão de ID 125863481 dos autos de origem, proferida em cumprimento individual de sentença coletiva proposto por WALERIA BENEDITA REZENDE, que acolheu parcialmente a impugnação do agravante e distribuiu o valor dos honorários de sucumbência entre as partes. Em suas razões recursais (ID 37091610) o agravante afirma, em suma, que a decisão agravada acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença, porém, rateou o valor da condenação em honorários advocatícios entre as partes na proporção de 93% para a exequente e 7% para o executado; que esta circunstância não permite a diminuição dos honorários devidos ao executado; que nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença; que a legislação processual civil regula expressamente a hipótese, ao determinar a condenação apenas do exequente sobre o valor decotado, o que permite estabelecer adequadamente a sucumbência; que a fixação de novos honorários em virtude da rejeição parcial da impugnação resulta condenação em duplicidade, gerando enriquecimento sem causa; que o E. TJDFT expressamente afasta a condenação do executado em honorários decorrentes da rejeição parcial da impugnação. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para que seja a alterada a verba honorária devida ao Distrito Federal, a fim de que corresponda a 10% do valor decotado, bem como para que seja excluída a condenação do ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais decorrentes da rejeição parcial da impugnação. Parte isenta do recolhimento das custas. Brevemente relatados, Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, verifica-se que a autora/agravada ajuizou cumprimento individual de sentença coletiva (ID 114402023 dos autos de origem), referente ao título executivo de ID 114402042, modificado pelo acórdão de ID 114402043, ambos dos autos de origem, proferido nos autos da ação coletiva n. 2015.01.1.042971-6 (PJe n. 0009352-34.2015.8.07.0018), em trâmite na 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, promovida pelo Sindicato dos Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde do Distrito Federal - SINDIVACS/DF em face do Distrito Federal, em que restou determinado ao réu o pagamento dos valores alusivos à progressão funcional por antiguidade reconhecida no processo administrativo de reconhecimento de dívida n. 0060-005290/2010, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal em 23 abril de 2010, pelo o valor indicado na planilha de ID 114404598 dos autos de origem. O réu/agravante ofereceu impugnação (ID 123048346 dos autos de origem), ocasião em que alegou haver excesso de execução, ao argumento de que a autora/agravada, na apuração do montante devido, incluiu diferenças remuneratórias dos meses 11/2008, 1o/2009, 2/2009, 3/2009, 4/2009, nos quais não recebeu verba salarial consoante as fichas financeiras. Aduziu que há divergência nos cálculos relativos ao 13o (décimo terceiro) salário quanto a dezembro/2009, bem como em relação às férias referentes a janeiro/2010. O Juízo a quo acolheu parcialmente a impugnação do agravante e arbitrou a condenação dos honorários de sucumbência, conforme a seguir (ID 125863481, fls. 2/3, dos autos de origem): (...) Com relação à sucumbência incide a norma do §3o, inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução, qual seja R$ 768,91 (setecentos e sessenta e oito reais e noventa e um centavos). Todavia, devido ao excesso ser muito baixo, os honorários deverão ser fixados em R$ 300,00 (trezentos reais). O réu apresentou três argumentos, sendo acolhido apenas um deles, qual seja o excesso de execução quanto às diferenças remuneratórias dos meses 11/2008, 01/2009, 02/2009, 03/2009, 04/2009, que diminuiu o valor do débito apontado na exordial em aproximadamente 15% (quinze por cento), portanto a sucumbência deverá ser rateada entre as partes no percentual de 80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para o réu. Foi deferida gratuidade de justiça à autora. Não obstante, a concessão desse benefício não afasta a responsabilidade pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, ficando, contudo, tais obrigações sob condição suspensiva de exigibilidade (artigo 98, §2o e §3o do Código de Processo Civil). Em face das considerações alinhadas, ACOLHO PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 4.265,05 (quatro mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinco centavos), conforme planilha de ID 123048347. Condeno as partes, no percentual de 80% (oitenta por cento) para a autora e 20% (vinte por cento) para o réu, ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser observada a condição suspensiva de exigibilidade, consoante artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado dessa decisão, expeça-se requisição de pequeno valor – RPV em favor da autora, com reserva de 8% (oito por cento) relativa aos honorários contratuais (ID 114404600) em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de RODRIGUES PINHEIRO ADVOCACIA, em relação aos honorários advocatícios fixados nesta decisão e na decisão de ID 117392794. O executado/agravante opôs embargos de declaração (ID 127112317 dos autos de origem), que foram rejeitados (ID 128795781 dos autos de origem). Nos termos da Súmula 519 do STJ, não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença. No mesmo sentido, em caso de acolhimento parcial da impugnação, os honorários devem ser fixados somente em favor do executado. Tal conclusão restou consolidada pelo STJ, no julgamento do REsp 1.134.186/RS, sob o rito dos repetitivos (Tema Repetitivo 410): “O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4o, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.” Em que pese o aludido recurso repetitivo tenha sido julgado sob a égide do CPC/1973, não há regra no CPC/2015 que afaste o entendimento do STJ, o qual continua aplicável. Quanto ao mais, a respeito da matéria, analise-se recente julgado deste Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS APENAS PELO EXEQUENTE. DECISÃO REFORMADA.1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação do agravante, condenando-o ao pagamento de 70% dos honorários de sucumbência.2. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento realizado pela sistemática dos repetitivos (REsp 1134186/RS), não são cabíveis honorários advocatícios em favor do exequente pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, mas apenas em benefício do executado, em caso de acolhimento de sua impugnação, ainda que parcial. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 131045, 07291152420218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, Segunda Turma Cível, Julgado em 1o/12/2021, Publicado no DJe em 15/12/2021.) – Grifei Portanto, em caso de acolhimento parcial de impugnação em que se alega excesso de execução, os honorários devem ser arbitrados, em benefício do executado, sobre o proveito econômico obtido, ou seja, devem incidir sobre a quantia cobrada em excesso. No caso, o valor cobrado em excesso foi de R$ 768,91, que corresponde ao proveito econômico obtido pelo executado com a apresentação da impugnação. Em razão do baixo valor, o Juízo singular arbitrou os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais), tendo, não obstante, condenando as partes, no percentual de 80% para a autora e 20% para o réu. Com efeito, o valor arbitrado a título de honorários, no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), deve ser fixado em favor do agravante/executado, tendo em vista o acolhimento parcial de sua impugnação à execução. Assim, observa-se a probabilidade de provimento do recurso. Ademais, ressalte-se que o indeferimento imediato do pedido tem aptidão para causar prejuízo ao ente público, ante o prosseguimento da fase de cumprimento de sentença e suas medidas executórias. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se a agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se ao Juízo a quo. Brasília/DF, 13 de julho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora